Tribunal: TJSP
Processo: 1092748-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Cooperativa Habitacional – Relação de consumo – Entendimento da Súmula 602 do STJ – Rescisão contatual por iniciativa da autora – Percentual de retenção que permite majoração para 20% dos valores pagos, excluídos aqueles destinados ao seguro de vida – Restituição que deverá ocorrer em parcela única – Juros de mora aplicáveis apenas após o trânsito em

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Cooperativa Habitacional – Relação de consumo – Entendimento da Súmula 602 do STJ – Rescisão contatual por iniciativa da autora – Percentual de retenção que permite majoração para 20% dos valores pagos, excluídos aqueles destinados ao seguro de vida – Restituição que deverá ocorrer em parcela única – Juros de mora aplicáveis apenas após o trânsito em julgado – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.